Tribunal: TJSP
Processo: 2323012-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A TESE DE SUCESSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – INATIVIDADE QUE NÃO ENSEJA O REDIRECIONAMENTO SEM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.